Tribunal: TJMT
Processo: 1019494-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019494-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NATHAN HENRIQUE SILVA CASAGRANDE - CPF: 045.658.469-26 (ADVOGADO), CAMILA CRISTIE DE OLIVEIRA VALDUGA - CPF: 081.626.909-21 (ADVOGADO), BENHUR BAPTISTA - CPF: 049.105.709-18 (ADVOGADO), ANA RITA THOMAS KISSNER - CPF: 032.596.569-28 (AGRAVANTE), DIOGO KISSNER - CPF: 965.380.311-53 (AGRAVANTE), BRUNO KISSNER - CPF: 017.546.311-50 (AGRAVANTE), ALGOCER - COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.918.934/0001-03 (AGRAVADO), LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS CIARINI - CPF: 328.771.611-53 (AGRAVADO), CLEUSA MARIA MUNDO - CPF: 926.149.738-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO E ANULAÇÃO C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AVERBAÇÃO DA AÇÃO À MARGEM DO CONTRATO SOCIAL – JUNTA COMERCIAL – POSSIBILIDADE – CONHECIMENTO DE TERCEIROS -

DEPÓSITO DE LUCROS DA EMPRESA EM FAVOR DE HERDEIROS – EVENTUAL PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIAS DO DE CUJUS

-

NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impões.

Em
face do poder geral de cautela, a averbação da existência da ação à margem do
Contrato Social
da empresa perante as Juntas Comerciais, no caso, da JUCEMAT-MT, além de resguardar interesse das partes, assegurará, principalmente, o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição de quotas da empresa objeto da lide.

Não há que falar em depositar valores da empresa em favor dos herdeiros, referente aos
lucros proporcionais à participação societária do
de cujus
, diante da cognição sumária até então produzida, sendo que as circunstâncias narradas no recurso ocorreram a partir do ano de 2007, portanto, é de mister uma melhor instrução probatória na origem a fim de verificar se de fato houve falsificação nas assinaturas nas transferências das quotas sociais – o que macula os requisitos legais do artigo 300 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ANA RITA THOMAS KISSNER
,
DIOGO KISSNER
e
BRUNO KISSNER
em face de decisão interlocutória que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico e Anulação c/c Pedido de Perdas e Danos e Exibição de Documentos

no 1002236-37.2021.8.11.0050,
ajuizada contra
ALGOCER - COMERCIAL AGRICOLA LTDA – ME, CLEUZA MARIA MUNDO MAURO e CLEUSA MARIA MUNDO
, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que objetivava a intimação dos requeridos, ora agravados, para passarem a depositar os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do de
cujus
MOACIR KISSNER.

Em suma, aduzem os agravantes serem cônjuge e herdeiros do
de cujus

MOACIR KISSNER
e que, após o trânsito em julgado do inventário do falecido, obtiveram ciência de que este era sócio cotista da empresa
ALGOCER - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME
até outubro de 2007.

Enfatizam que na época acima citada houve a alteração do quadro societário da referida empresa, onde o
de cujus
teria transferido a totalidade de suas cotas para a sócia
CLEUSA MARIA MUNDO MAURO
, ora agravada, e que o documento firmado para a realização de tal ato está eivado de vício, tendo os agravados, supostamente, falsificado a assinatura de
MOACIR KISSNER.

Pontuam que diante de tal situação, ajuizaram a ação em questão com pedido de tutela de urgência para determinar que os agravados passem a

depositar os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do
de cujus
, todavia, esta foi
indeferida
, razão do presente recurso.

Neste recurso, os agravantes pretendem a concessão de tutela provisória de urgência a fim de determinar aos agravados para que, no prazo de 48 horas, passem a depositar em juízo os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do
de cujus,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e subsunção ao crime de desobediência, bem como seja encaminhado ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, Receita Municipal, Estadual e Federal, para que averbem a existência da presente demanda.

A liminar recursal foi deferida em parte no
ID no 107524462
para tão somente proceder a averbação da ação à margem do Contrato Social da empresa perante a JUCEMAT-MT.

Sem contrarrazões e sem as informações prestas pelo juízo da causa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes.

Para melhor compreensão transcrevo fragmento do
decisum
singular da lavra do Juiz de Direito CLÁUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA:

"(...)
Vistos em correição.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico e Anulação c/c pedido de perdas e danos e exibição de documentos ajuizado por Ana Rita Thomas Kissner e outros em face de Algocer – Comercial Agrícola LTDA e outros, todos devidamente qualificados nos autos.

Aduzem os autores, em síntese, serem cônjuge e herdeiros do de cujus Moacir Kissner e que após o trânsito em julgado do inventário do falecido, obtiveram ciência de que este último era sócio cotista da empresa ré até outubro de 2007.

Alegam que na época acima citada houve a alteração do quadro societário da empresa, onde o de cujus teria transferido a totalidade de suas cotas para a sócia Cleusa Maria Mundo Mauro, ora ré, e que o documento firmado para a realização de tal ato está eivado de vício, tendo os requeridos, supostamente, falsificado a assinatura de Moacir Kissner.

Em sede de antecipação de tutela, requer a intimação dos requeridos para passarem a depositar os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do de cujus.

Os autos vieram conclusos.

É o relato. Fundamento.

DECIDO.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária aos autores (art. 99, § 3o, NCPC), advertindo-os de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que a parte reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais.

RECEBO
a inicial, vez que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330 do mesmo diploma legal.

Inicialmente, para análise do pedido de tutela antecipada de urgência, faz-se necessário o atendimento dos requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam,
probabilidade do direito alegado
e
perigo da demora
.

A antecipação de tutela visa evitar a ocorrência de determinada situação que ponha em perigo iminente o direito à boa prestação jurisdicional. Sua viabilidade está pautada na existência da prova inequívoca, verossimilhança da alegação, fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ou que fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

No caso em tela, envolve toda uma matéria fática, dependente de prova, que será resolvida na fase instrutória. Diante dos documentos apresentados pela parte autora, esta não logrou êxito, a priori, em comprovar a probabilidade de direito.

Isso por que, embora os autores tenham contratado perita grafotécnica e esta ter atestado a falsificação da assinatura do de cujus, nota-se que o documento de alteração contratual da sociedade fora firmado em 18 de outubro de 2007, ou seja, dois meses antes da morte de Moacir Kissner.

Ademais, para a concessão da medida liminar postulada, indispensável se faz, entre outros requisitos, a visualização da prova inequívoca. Tem-se por prova inequívoca aquela a respeito da qual não se admite qualquer discussão uma vez que é robusta para elidir demais elementos contrários. Não se trata, porém, de validar mais ou menos tal prova, mas sim de revelar aos olhos do julgador a real probabilidade do direito alegado.

Nesse sentido a jurisprudência vem se posicionando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE ARRESTO DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ESTÁ SENDO CUMPRIDA EM ÁREA DIVERSA DA INDICADA – INOCORRÊNCIA – CERTIDÃO ELABORADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE CUMPRIU A ORDEM NA MATRÍCULA INFORMADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO AGRAVANTE – RECURSO DESPROVIDO. “
Inexistente prova inequívoca das alegações do requerente, a tutela antecipada não pode ser deferida
. A coação para confissão de dívida e parcelamento não é presumível, exigindo prova robusta neste sentido.” (TJ-MG - AI: 10000160421731002 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data de Publicação: 11/04/2018).“A certidão exarada por serventuário da justiça goza de fé pública, demandando a produção de prova em contrário para que seja abalada sua presunção ‘juris tantum’ de veracidade” (STJ – 3a Turma – AgRg nos EDcl no REsp 487.710/AL – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS – j. 26/10/2006, DJ 04/12/2006, p. 294). 2. Sendo congruentes com as provas dos autos as informações contidas na certidão elaborada por oficiais de justiça, no sentido de que a área em que vem sendo cumprida a ordem de arresto é precisamente a mesma indicada na Cédula de Produto Rural subjacente ao pedido constritivo, deve ser mantida a decisão indeferitória do pedido de suspensão do cumprimento da ordem. (TJMT. AI n.o: 1000803-56.2018.8.11.0000. Rel. Des. JOÃO FERREIRA FILHO. Julgado em 04/09/2018). (N.U 1007187-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ante o exposto, e por tudo mais do que dos autos consta,
INDEFIRO
o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela
, por não vislumbrar a probabilidade do direito e nem a ocorrência do perigo de demora.

Sem prejuízo,
DESIGNE-SE
audiência de conciliação de acordo com a disponibilidade de pauta da conciliadora deste Juízo, cuja solenidade será realizada, por meio de videoaudiência, nos termos do Provimento no 15/2020-CGJ, em razão das medidas preventivas ao contágio da Covid-19.

Havendo desinteresse pelas requeridas na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado das partes à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8o do CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores (CPC art. 344).

Faça constar na carta/mandado de intimação a advertência às partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias de antecedência à audiência designada, informem sobre a não disponibilidade de meio e conhecimento tecnológico para participação da videoaudiencia, sob pena de se considerar injustificada a ausência (Provimento no 15/2020-CGJ).

Cite-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis-MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”

Conforme se denota, o douto Juiz singular entendeu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravada, desta forma, resta a este Juízo verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata motivos para reformar a decisão agravada, exceto quanto à possibilidade de proceder a averbação da ação à margem do Contrato Social da empresa perante à JUCEMAT-MT.

Isto porque, as Juntas Comerciais são responsáveis pela inscrição das sociedades, bem como pelo registro e arquivamento do contrato social. Assim sendo
, em face do poder geral de cautela, a averbação da ação em trâmite à margem do
Contrato Social
da empresa perante a JUCEMAT-MT, além de resguardar interesse das partes, assegurará, principalmente, o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição de quotas da empresa agravada
ALGOCER - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA – ME.

No tocante ao pedido de intimação dos requeridos, ora agravados, para passarem a depositar os valores concernentes aos lucros proporcionais à participação societária do
de cujus
, este não procede, por ora, uma vez que o processo principal se encontra no seu início, portanto, há necessidade de maior dilação probatória para resolver as questões postas na lide, não havendo, neste momento processual, diante da cognição sumária produzida, probabilidade do direito ou perigo de danos de difícil reparação, especialmente porque as circunstâncias narradas neste recurso ocorreram a partir do ano de 2007.

Ademais, no caso, pelo narrado, é de extrema necessidade uma melhor instrução processual, que não é possível no limite estreito do agravo de instrumento, mas no processo originário, principalmente para verificação se de fato as assinaturas da transferência da totalidade das cotas de
MOACIR KISSNER
para a sócia
CLEUSA MARIA MUNDO MAURO
, foram realmente falsificadas.

Quanto ao pedido de averbação da ação junto às
Receitas Municipal, Estadual e Federal
, até prova em contrário, não há previsão legal para tal providência, bem como a parte agravante foi extremamente genérica no pedido, não especificando em qual dos setores das referidas entidades pretende as averbações, o que por si só, macula o procedimento recursal.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para deferir tão somente a averbação da ação à margem do Contrato Social da empresa perante a JUCEMAT-MT, portanto, ratificando a liminar neste desiderato.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022